Tribunal: TJDFT
Processo: 0701594-68.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701594-68.2021.8.07.0012 RECORRENTES: KELVIN MULLER GOMES RIBEIRO, HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DIRETO DEMONSTRADO. RECONHECIMENTO. ART. 226, CPP. PRESCÍNDIVEL. DEMAIS PROVAS APTAS A COMPROVAR A AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. SENTENÇA MANTIDA 1. A densidade, coesão e harmonia dos depoimentos judiciais, analisados em cotejo com os elementos informativos comprovam a autoria e a materialidade em relação aos crimes de furto qualificado, corrupção de menor e receptação. 2. As disposições enumeradas no art. 226, CPP, tratam-se de meras recomendações e não uma exigência legal. Tal procedimento é dispensável quando os demais elementos de prova permitem a confirmação da autoria, especialmente como no caso dos autos em que os acusados são presos em flagrante e ainda na posse dos objetos subtraídos. 3. No crime de receptação, a prova do dolo do agente se faz, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem, o que não ocorreu no presente caso. 4. A hipótese não é de inversão do ônus da prova, como se estivesse exigindo do acusado a prova de sua inocência, o que violaria o princípio da presunção de não culpabilidade, mas a imposição ao réu, diante de um conjunto de elementos suficientes para deduzir a ciência da origem ilícita do bem, de indicar os motivos pelos quais a dedução lógica, extraída dessas provas, não está correta. 5. In casu, as circunstâncias do flagrante, provadas nos autos, somadas aos depoimentos da testemunha e do próprio acusado, revelam o dolo do réu em adquirir o celular produto de crime, ciente da origem ilícita. 5.1. Das provas colhidas, restou demonstrado que o réu praticou o crime de receptação, haja vista que se limitou a declarar que teria adquirido o aparelho celular em um negócio no grupo do Facebook, entregando um vídeo game e recebendo o aparelho celular e uma quantia em dinheiro, sem, contudo, apresentar nota fiscal, recibo ou outro documento que comprovasse a idoneidade da negociação. 5.2. Nesse contexto, verifica-se que o apelante não conseguiu comprovar a origem lícita do celular que estava em sua posse, restringindo-se a apresentar alegações genéricas e sem lastro probatório, afirmando unicamente que havia comprado o aparelho em um negócio no grupo do Facebook, mas não deu qualquer informação acerca dessa pessoa e também não apresentou documento que indicasse a idoneidade da negociação. 5.3. Resta evidente a prática do crime previsto no art. 180, caput, do CP, bem como o dolo direto do agente, não havendo que se falar em desclassificação para a modalidade culposa. 6. A jurisprudência é unânime ao afirmar que o crime de corrupção de menores se trata de delito formal. 6.1. Assim, considerando que o comparsa tinha, à época dos fatos, 17 (dezessete) anos de idade, os acusados incorreram no delito descrito no art. 244-B, da Lei 8.069/90. 5.1. Nesse sentido, a Súmula 500, do STJ: “A configuração do crime do art.244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.” 7. Na primeira fase da individualização da pena, em relação à culpabilidade, o referido vetor impõe que se avalie a intensidade da reprovabilidade da conduta do agente, de modo que, ultrapassados os limites inerentes ao tipo penal para a prática do crime, faz-se necessária sua valoração desfavorável. 8. A defesa técnica sustenta que o fato de o apelante ter praticado o delito enquanto estava em cumprimento de pena não pode ser valorado negativamente na primeira fase da dosimetria da pena. 8.1. Em que pese a argumentação da defesa, certo é que, na origem, foram utilizados fundamentos idôneos para negativar a circunstância judicial da culpabilidade, uma vez que o crime foi cometido enquanto o recorrente cumpria pena por delito anterior, o que justifica a elevação da pena-base, em razão da maior reprovabilidade da conduta e do menosprezo do agente às decisões judiciais. Precedentes. 9. Em relação à dosimetria, verifica-se que restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação. 8.1. Tendo em vista o teor da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência das circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal 10. Regime inicial. Não obstante a pena cominada seja inferior a 08 (oito) anos, nota-se que o acusado é reincidente e ostenta circunstâncias judiciais negativas, o que, nos termos do art. 33, §2o, alínea “b” e §3o, do Código Penal, autoriza a fixação de regime mais rigoroso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade. 10.1. Tratando-se de condenado com maus antecedentes e reincidente, cuja pena foi estabelecida em patamar superior a quatro anos de prisão, mostra-se justificado a imposição do regime fechado como modalidade prisional inicial. 11. Recurso conhecido e improvido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, e 244-B da Lei 8.069/1990, pleiteando a absolvição dos recorrentes pela prática dos delitos que lhes foram imputados, ante a insuficiência de suporte probatório. Afirmam que não foram submetidos ao procedimento formal de reconhecimento, o qual somente foi realizado no adolescente G.H.P.D.O.. Pedem, assim, a aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do CPP, 155, § 4o, incisos I e IV, do CP, e 244-B da Lei 8.069/1990, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito “3. Em atenção ao princípio do in dubio pro reo, as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, exatamente como compreendeu a instância ordinária. 4. Devidamente fundamentada a absolvição, a alteração do julgado, no sentido de condenar os agravados pelo tráfico ou associação ao tráfico, demandaria necessariamente nova análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 desta Corte” (AgRg no REsp n. 2.036.209/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). Ademais, o acórdão impugnado, ao assentar que “Ressalto, por oportuno que, em que pese a irresignação recursal, o procedimento de reconhecimento previsto no art. 226, do Código de Processo Penal, trata-se de mera recomendação e não uma exigência legal, sendo dispensável quando, conforme o caso dos autos, os demais elementos de prova permitem a confirmação da autoria” (ID 55385709), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CPP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A revisão criminal, preconizada no artigo 621 do Código de Processo Penal, será admitida: i) por contrariedade à lei ou provas constantes dos autos; ii) sentença condenatória se fundamentar em prova falsa; e iii) novos fatos denotarem modificação da situação para inocência ou redução de pena. 2. No caso, a Corre de origem concluiu que, embora não observadas as formalidades legais para o reconhecimento, a autoria encontra-se amparada em outros elementos probatórios, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Destacou que a prova testemunhal, associada à prisão do agravante na companhia dos corréus, alguns dias após este delito, em flagrante quando praticava outro crime, com idêntico modus operandi, foram suficientes para a definição de sua autoria. 3. Desse modo, evidente que o afastamento dessas conclusões demandaria o revolvimento fático-probatório, providência inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.499.301/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 20/3/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.896/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025